Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme exige o artigo 50 do Código Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.